Tribunal: STF
Processo: RE 1366243
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Homologo os Termos das Audiências da Comissão Especial (eDOCs 256, 259, 260 e 263) realizadas nos dias 21, 28 e 29 de novembro, bem ainda, 13 de dezembro, em todos os seus termos, incluindo a criação de Subcomissão de TI (cláusula segunda do pré-acordo – eDOC 263, p. 3), como método autocompositivo, no âmbito desta Corte, nos autos deste RE 1.366.243, com prazo inicial de duração dos trabalhos até 26.3.2024, razão pela qual:

 a)	devem ser intimados os seguintes Entes ou Órgãos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para informarem, no prazo de 10 (dez) dias, os seus respectivos representantes, que atuarão em nome dos demais e poderão ser assessorados por técnicos que apenas acompanharão as discussões (§ 1º do art. 30 da Lei 13.140/2015):
 i)	2 (dois) membros representando a União, a serem indicados pela Presidência da República/Ministério da Saúde e pela Advocacia-Geral da União, além de 4 (quatro) membros indicados pelo Fundo Nacional de Saúde, pelo Conselho Nacional de Saúde, pela Conitec e pela Anvisa (um cada);
 ii)	3 (três) membros representando os Estados, sendo 1 (um) membro indicado pelo Fórum de Governadores, 1 (um) membro indicado pelo Colégio Nacional de Procuradores de Estado (Conpeg) e 1 (um) membro indicado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass); e
 iii)	3 (três) membros representando os Municípios, sendo 1 (um) membro indicado, em conjunto, pela Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) e pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), 1 (um) membro indicado pela Associação Nacional dos Procuradores Municipais (ANPM) e 1 (um) membro indicado pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems);

b) estabeleço que os trabalhos serão supervisionados por esta relatoria, mediante acompanhamento do juiz auxiliar Diego Viegas Veras e do juiz Lucas Faber de Almeida Rosa, os quais mantenho como conciliadores/mediadores. Além disso, participarão colaborando com os trabalhos as representantes do Conselho da Justiça Federal, Dra. Luciana da Veiga Oliveira, e do Centro Nacional de Inteligência, Dra. Vânila Cardoso André de Moraes, bem ainda o médico Tiago Sousa Neiva, além da Diretoria de Tecnologia de Informação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a qual deverá auxiliar a Subcomissão e coordenar a criação da plataforma nacional, todos na forma dos arts. 4º a 8º da Lei 13.140/2015;

c) designo o dia 31.1.2024, às 15h, para início dos trabalhos da referida subcomissão de TI por meio de reunião virtual;

d) poderão ser acolhidas, a critério desta relatoria e/ou do conciliadores/mediadores, manifestações orais e/ou escritas de entidades do Segundo e Terceiro setores da sociedade, além de experts sobre o tema;

e) admito, tão somente na condição de observadores, desde já, 1 (um) representante de cada um dos seguintes órgãos/entidades: Procuradoria-Geral da República; Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG); Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); Conselho Federal de Medicina; Conselho Federal de Farmácia;  Defensoria Pública da União; e Grupo de Atuação da Estratégica da Defensoria Pública nos Tribunais Superiores (Gaets). 

Reforce-se que o foco da Subcomissão de TI, tal como previsto na cláusula segunda do pré-acordo, envolve a criação de uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas ou judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, de modo a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e o compartilhamento de informações ao Poder Judiciário, para os fins de:

 1)	formular fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar, ou não, incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS; 
 2)	identificar o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos (sem prejuízo das responsabilidades já fixadas nos fluxos aqui definidos); e
 3)	possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com possibilidade de consulta on line e dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID etc., com a observância da Lei Geral de Proteção de Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 

Acrescente-se que o desenvolvimento da plataforma referida acima será objeto de debate, deliberação e proposta no âmbito de Subcomissão, de forma interinstitucional, por meio de representantes indicados pelos pré-acordantes e pelo Poder Judiciário, na forma de governança colaborativa, de maneira que, uma vez judicializada a demanda, o acesso pelo Poder Judiciário à plataforma ocorrerá independentemente de solicitação ou concessão de prazo, por exemplo, pelo Sistema Corporativo do Conselho Nacional de Justiça, com a participação da rede de inteligência do Poder Judiciário e núcleos de gerenciamento de precedentes.
Desde já, informo que será utilizado o link: (https://us02web.zoom.us/j/83340337980?pwd=V2lYc3BtUHgxVmRnNHZhK20rKzEyZz09, ID da reunião: 833 4033 7980, Senha: 992734), designando o dia 31 de janeiro, às 15h, para a reunião inaugural da Subcomissão de TI, determinando a intimação dos Entes ou Órgãos públicos relacionados acima, nos itens i, ii, e iii da alínea “a”, além da alínea “e” desta decisão, para que, querendo, confirmem os membros ou indiquem novos representantes.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2023.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente